Tribunal: TJES
Processo: 5003785-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003785-12.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VASTI LOUREIRO FIORETTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL SEDU N. 40/2024. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu tutela de urgência requerida para anular ato administrativo que reclassificou/eliminou candidata do Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU n. 40/2024 e a impediu de participar do ato de escolha de vagas em ambas as candidaturas. A agravante sustenta, em síntese, que possui licenciatura plena na área exigida e pós-graduação em gestão e administração escolar, a qual se enquadra na área da educação prevista no item 7.5.6 do edital, sem exigência de correlação direta entre a pós-graduação e a licenciatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a administração pública pode reclassificar candidata de processo seletivo simplificado sob o fundamento de que a pós-graduação apresentada não guarda correspondência direta com a área específica da licenciatura, apesar de o edital exigir apenas certificado de curso de pós-graduação na área da educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O item 7.5.6 do Edital SEDU n. 40/2024 não restringe a pós-graduação à área específica da licenciatura, mas admite titulação na área da educação em sentido amplo.

4. A administração pública viola a vinculação ao edital ao criar exigência não prevista expressamente no instrumento convocatório para desconsiderar a pós-graduação apresentada pela candidata.

5. A interpretação administrativa que afasta a validade de pós-graduação em gestão escolar descola-se da literalidade do edital e impõe exigência incompatível com os critérios previamente estabelecidos.

6. Impedir o exercício profissional de candidata que possui licenciatura plena na área exigida e aprimoramento acadêmico em gestão escolar configura excesso de formalismo e afronta a razoabilidade.

7. O perigo de demora está presente, porque o processo seletivo se encontra em fase conclusiva, com iminente realização do ato de escolha de vagas, o que pode acarretar perda definitiva do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A administração pública deve observar estritamente os critérios de titulação definidos no edital do processo seletivo.

2. A exigência de pós-graduação na área da educação não autoriza a exclusão de título em gestão escolar quando o edital não exige correspondência direta com a área específica da licenciatura.

3. A interpretação administrativa que cria restrição não prevista no edital caracteriza excesso de formalismo e viola a razoabilidade.

4. Está presente o
periculum in mora
quando a fase final do processo seletivo pode inviabilizar, de modo definitivo, a participação da candidata no ato de escolha de vagas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003785-12.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: VASTI LOUREIRO FIORETTI.

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Vasti Loureiro Fioretti interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 63822719 – autos de origem) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária registrada sob o n. 5003959-46.2025.8.08.0024, ajuizada por ele contra o Estado
d
o Esp
í
rito Santo, que indeferiu a
medida liminar requerida
.

Nas razões do recurso (id 12623098) sustentou a agravante, em síntese, que: 1) “é professora, candidata as vagas do Processo Seletivo referente ao Edital SEDU n° 40/2024. Importa dizer que esta não é a primeira vez que concorre às vagas. Sua trajetória no Estado é marcada por vários vínculos”; 2) a ação da administração pública “feriu gravemente o princípio da vinculação do edital, visto que, conforme consta, o fato da candidata ter apresentado pós-graduação em gestão escolar, área da educação, é suficiente para comprovar sua qualificação”; 3) “a fundamentação para a reclassificação se deu no termo 7.5.6 do Edital n.º 40/2024. Note Excelência, que o próprio termo do Edital prevê certificado de curso de pós-graduação na área de educação, sem qualquer previsão de obrigatoriedade de relação entre a pós e a licenciatura”;
e
4) “dada sua pós-graduação em gestão e administração escolar, numa breve comparação entre a árvore CNPQ da área de educação, e o conteúdo de sua pós, respectivamente, nota-se que não há que se falar em não se enquadrar na área da educação, visto que a grade é correlata à área da educação”.

Requereu
“CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para que seja deferido totalmente a pretensão recursal, a fim de que sejam concedidos efeitos singulares para a reforma da negativa da tutela de urgência, com o escopo de declarar nulo o ato administrativo que reclassificou/eliminou e impediu a agravante de participar do Ato de Escolha, em ambas as candidaturas”.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal

foi deferido
(id 12708880).

Contrarrazões no id 13520909.

O recurso deve ser provido.

Isso porque
os argumentos utilizados pela agravante para justificar a necessidade da concessão do pleito liminar são suficientes, notadamente porque a redação do item 7.5.6 do Edital n. 40/2024
1
não restringe a pós-graduação à área específica da licenciatura, mas sim à área da educação em sentido amplo.

Ao exigir pós-graduação na área da educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura, o edital não condicionou a aceitação do título à correspondência direta com a disciplina do cargo, ao contrário da justificativa apresentada pela administração para a reclassificação da agravante.

Ademais, configura excesso de formalismo e violação à razoabilidade impedir o exercício profissional de uma docente que possui licenciatura plena na área exigida e que buscou aprimoramento acadêmico em gestão escolar (área diretamente atrelada ao ambiente em que lecionará), sob uma hermenêutica administrativa descolada da literalidade do edital.

O
periculum in mora
também resta configurado, uma vez que o processo seletivo encontra-se em fase conclusiva, com iminente realização do ato de escolha de vagas, o que poderá ocasionar perda definitiva do direito da agravante, caso não haja intervenção judicial imediata.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
e deferir a tutela de urgência,
a fim de
determinar que o agravado proceda
a
recondução da agravante à sua classificação originária no Processo Seletivo do Edital SEDU n. 40/2024, permitindo a participação dela no ato de escolha de vagas, em ambas as inscrições

É como voto.

1
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO): Certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução de amparo, E histórico escolar; OU Certidão de conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização), em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, em conformidade com a Resolução de amparo, E o histórico escolar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.